Tribunal: TJES
Processo: 5016714-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016714-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDINEI DE SOUSA

AGRAVADO: ALCEIA BOLDRINI CHAGAS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5016714-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLAUDINEI DE SO
U
ZA

AGRAVADOS:
ALCEIA BOLDRINI CHAGAS E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação possessória, na qual foi deferido pedido liminar de reintegração de posse de imóvel situado em Linhares/ES, amparada em escritura pública registrada e na oitiva de testemunhas. O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por incompetência territorial do Juízo de Marilândia, ilegitimidade passiva, ausência de contraditório e julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão por incompetência territorial do juízo prolator; (ii) verificar se o agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda possessória; (iii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de prazo para contestação; e (iv) apurar eventual extrapolação do pedido inicial com deferimento de reintegração em ação de manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração superveniente de incompetência do Juízo e a remessa dos autos à Comarca diversa prejudicam o exame da preliminar de incompetência territorial, uma vez que a providência requerida já foi adotada.

A alegação de ilegitimidade passiva do agravante não se sustenta, pois nas ações possessórias o vínculo com a propriedade não é requisito, bastando a constatação da posse ou do esbulho praticado por quem figure no polo passivo.

Não há cerceamento de defesa, pois o Juízo oportunizou manifestação prévia sobre o pedido liminar e considerou a resposta apresentada como contestação, com posterior saneamento e fixação dos pontos controvertidos.

É admissível a concessão de tutela possessória diversa da pleiteada, com fundamento no princípio da fungibilidade das ações possessórias, desde que comprovados os requisitos legais, nos termos do art. 554 do CPC.

A delimitação imprecisa das divisas não impede, por si só, a concessão de tutela possessória, desde que demonstrada a turbação ou esbulho e os limites materiais da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração superveniente de incompetência territorial do juízo afasta a necessidade de análise recursal sobre o tema.

Em ações possessórias, é legítimo figurar no polo passivo aquele que detém ou esbulha a posse, independentemente de vínculo jurídico formal com a propriedade.

A ausência de prazo específico para contestação não configura cerceamento de defesa se o juízo considerou a manifestação prévia como peça de resistência e fixou os pontos controvertidos.

É válida a concessão de tutela possessória diversa da inicialmente requerida, com base no princípio da fungibilidade das ações possessórias, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 47, § 2º, e 554.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AP, Apelação Cível nº 0000790-39.2008.8.03.0003, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 03.03.2020; TJDFT, Conflito de Competência nº 0702616-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5016714-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLAUDINEI DE SO
U
ZA

AGRAVADOS:
ALCEIA BOLDRINI CHAGAS E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por
CLAUDINEI DE SO
U
ZA
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação de manutenção de posse
ajuizada por ALCEIA BOLDRINI CHAGAS e ADRIANO CHAGAS, na qual o juízo
determinou seja reintegrada a
posse
do bem
aos autores, “
do terreno situado no Córrego Bom Parto na Serra da Balança – São Rafael Terra Alta, zona rural de Linhares, CEP: 28.918-000, com 258.543,92m2 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e três virgula noventa e dois metros quadrados) conforme cópia da escritura em anexo.(doc.04), devidamente registrado, no Cartório de Registro Civil, no Livro 20 A, folhas 04,05,06, registro da Cartório de Imóveis, Nº 1-2.447 do Livro 2-M.
“ (Decisão, id.10502565).

Trata-se,
na origem, de
pedido
de manutenção de posse de imóvel
situado no Córrego Bom Parto na Serra da Balança – São Rafael Terra Alta, zona rural de Linhares, eis que os demandantes receberam notícias de que o acionado teria invadido sua propriedade e arrancado 130 pés de cacau e 400 de banana, bem como por ter
realizado
demarcações no local.

O juízo deferiu a medida consubstanciado na apresentação de escritura pública
e

no
relato de
duas
testemunha
s
ouvida
s
na audiência de justificação quanto
à modificação dos
limites originais do imóvel.

A
duz o recorrente, em suma, que o imóvel objeto da disputa pertence a outra comarca, Linhares-ES, e não Marilândia, onde a ação foi
proposta
,
em violação a
o artigo 47, §2º do CPC, suscitando a incompetência absoluta do juízo;
que
não é parte legítima para responder à ação, pois não tem nenhum
a
relação com o imóvel objeto da
lide
, sendo apenas filho do proprietário;
que
a reintegração de posse e o saneamento do feito ocorre
ram
sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de contestação, em
descompasso
ao direito ao contraditório e à ampla defesa;
que

a
decisão é
ultra petita
, na medida em que foi direcionado ao juízo
o
pedido de manutenção da posse, e não de reintegração;
que
a decisão indicou
a
totalidade da propriedade, o que se revela inadequado, considerando que o ponto controvertido indicado
na saneadora
é a delimitação das divisas.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Pretende portanto, o agravante,
em suma,
seja
declarada a nulidade da decisão e reconhecida a incompetência territorial do Juízo de Marilândia para julgar a lide.

Reafirme-se que
em vista da natureza das ações possessórias, que tem como fundamento do pedido e da causa de pedir a posse, é pacífico o entendimento quanto à possibilidade de que seja-lhes aplicado o princípio da fungibilidade, não se revelando, com isso, a nulidade no conhecimento e julgamento da lide, ao final,
concluindo-se pela
reintegração da posse do bem, ainda que ajuizada para obtenção de manutenção.

E
m referência:

[...] 2)
O artigo 554, do Código de Processo Civil consagra o princípio da fungibilidade das ações possessórias, não vedando ao juiz que conheça do pedido e outorgue tutela possessória diversa, desde que os requisitos legais estejam comprovados. Nestas ações, o pedido é a proteção da posse e não um remédio específico . Assim, entre a data do ajuizamento da ação e a prolação da sentença existiram mudanças que reclamaram a tutela jurisdicional adequada.
[...]
(TJ-AP - APL: 00007903920088030003 AP, Relator.: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Tribunal)

Trato continuativo, cuidando-se de ação possessória imobiliária, sua propositura deve observar a regra da competência absoluta, em consonância com o §2º do art.47 do CPC, o que, por exame preliminar, traz o indício que a competência territorial, de fato, não foi observada corretamente e que deve ser, acresça-se, o foro de situação da coisa.

C
ontudo, percebe-se que
o ponto controvertido indicado
na saneadora
é a delimitação das divisas,
o que impede, neste momento e por esta via, tal declaração.

Com isso, sem a
certeza
de que
a área objeto da lide está inserida em localidade diversa do Juízo em que fora direcionado o pedido, o declínio de competência,
s
em a devida averiguação, pode ocasionar
transtornos ao andamento processual,
devendo ser implementada, se for o caso, após sanada a questão, sob pena de remessa sucessiva dos autos a Juízos diversos, sem necessidade e cautelas necessárias.
Mutatis mutandis
:

[...]
5. O entendimento adotado pelo Juízo suscitado não há como ser ratificado, sob pena de viabilizar a proliferação de processos itinerantes, com sucessivos declínios de competência a cada vez em que os autores indicarem endereços em regiões administrativas distintas tentando efetivar liminares de busca e apreensão.
5.1. Tal compreensão, além disso, poderia gerar outras situações paradoxais, na medida em que, diante de um pedido de expedição de mandado para dois ou mais endereços situados em regiões administrativas diferentes, seria viável o declínio de competência para qualquer daquelas localidades, de forma aleatória, sem qualquer critério razoável.
6. tendo em vista a ausência de demonstração do local do domicílio do consumidor, inviável a aplicação do entendimento firmado no IRDR nº 17 ao caso concreto, devendo ser declarada a competência do Juízo suscitado para o processo e julgamento do feito.
7. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado. (TJDFT - Acórdão 1673147, 07026163220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Acresça-se que no caso dos autos, posteriormente à interposição do recurso, o Juízo declarou sua incompetência para julgar a lide e determinou que os autos fossem
remetidos para
uma das Varas Cíveis da Comarca de Colatina/ES,
revelando-se a prejudicialidade de exame da questão
.

Trato continuativo, a discussão sobre a legitimidade passiva do agravante é substancial, visto sua alegação de não possuir vínculo jurídico com o imóvel objeto da demanda, sendo apenas filho do suposto proprietário, constituindo-se como pressuposto processual de validade.

Ora, a meu ver, não há que se falar em ilegitimidade, na medida em que em ações possessórias não se fundamentam na propriedade e independem de título formalmente constituído, constatando-se a posse e o direito em reivindicá-la, pela ocupação do bem objeto da lide.

Deste modo, demonstrados os limites da área ocupada
por
cada uma das
parte
s
, possibilita-se o enfrentamento da (in) ocorrência de
turbação, esbulho ou ameaça,
bem como a
concessão das medidas referentes.

P
or fim, quanto à ausência de
oportuniza
ção de
apresentação de contestação,
verifica-se que em decisão posterior, co
n
signou o
J
uízo que [...]
Constou na decisão de ID11620965, que seria concedido
o prazo de 05 dias ao requerido, a fim de que este se manifestasse sobre o pedido liminar e, somente após a apreciação deste, que se iniciaria o prazo para contestação. Ocorre, que após a manifestação da parte sobre a tutela (ID
42455010)
, como determinando pelo juízo, já houve a prolação de decisão saneadora, que considerou a citada manifestação como peça contestatória, fixando, por consequência, os pontos controvertidos sobre os fatos dos autos e de terminando a produção de provas.

[...]

Diante disso, após análise dos autos, entendo que assiste razão à parte ré e evitando dar azo à arguição de nulidades futuras, CHAMO O FEITO À ORDEM e torno sem efeito, EM PARTE, a decisão saneadora de ID47395317, a fim de oportunizar o requerido a apresentação de contestação no prazo legal
.
[...], ressaltando
ainda
, que oportunamente serão examinados os demais pedidos contidos na peça de resistência.

Pelo exposto,
verificada a prolação de decisão, tanto quanto à
declaração de incompetência do Juízo,
com remessa dos autos, quanto sobre a oportunização de manifestação nos autos, não se verifica fundamento para
acolhimento dos pedidos recursais
.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.